Tribunal: STF
Processo: HC 176089
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-12-06
Data de publicação: 2019-12-06

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Homicídio contra militar do Exército em atividade. Competência da Justiça Militar e não do Tribunal do Júri. 3. Alegação de ausência de prova de autoria. Necessidade de revolvimento fático-probatório e ampla dilação probatória, providências incabíveis no rito do habeas corpus. 4. Agravo não provido.